Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-60.2017.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Uma vez que o apelante era, comprovadamente, menor de 21 anos de idade à época do crime, é cabível a aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal.2 ? É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.3 ? Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000241-60.2017.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL JHONATAN BEZERRA (JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB/PA 16.630)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, E ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez que o apelante era, comprovadamente, menor de 21 anos de idade à época do crime, é cabível a aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal.
2 - É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000241-60.2017.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL JHONATAN BEZERRA (JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB/PA 16.630)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Emanoel Jhonatan Bezerra
,

por intermédio do advogado Juliano Ferreira Roque, contra sentença que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (nas formas tentada e consumada) c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, tão somente para que seja aplicada a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o apelante era, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade.

Pede, ainda, que
¿seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita ao Apelante¿
, com o fim de isentá-lo do pagamento das custas do processo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau corrobora as teses da defesa, pugnando pelo provimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, no sentido de aplicar-se a atenuante pleiteada.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000241-60.2017.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EMANOEL JHONATAN BEZERRA (JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB/PA 16.630)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa insurge-se, tão somente, quanto à dosimetria da pena, mais especificamente, contra a segunda fase, na qual a magistrada sentenciante deixou de considerar a causa atenuante legalmente cabível, uma vez que o apelante era,
comprovadamente
, menor de 21 anos de idade no tempo da prática dos crimes.

Assim, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria de delitiva, parto, de imediato, ao cerne do recurso.

Assim procedeu a Juíza
a quo
no cálculo da pena imposta ao réu:
¿Primeiramente em relação ao
crime de roubo consumado em face da vítima R.V.S.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que para assegurar o proveito do crime agrediu a vítima e ainda a puxou pelos cabelos enquanto pilotava a moto, provocando na mesma intenso sofrimento. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não foram averiguadas no decorrer do processo não devendo ser valoradas. Os motivos do crime são próprios do tipo. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis mas devem ser valoradas na terceira fase da dosimetria da pena. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que apesar do bem ter sido recuperado e a vítima ficou traumatizada e vive sobressaltada, como afirmara sua genitora, pois foi bastante lesionada. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há circunstância atenuante e nem agravante.
Incidem ainda ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3, ficando em
08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.
Passo agora a fazer a dosimetria da pena em relação ao crime de
roubo tentado em face da vítima Maria Estela Vieira
. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal ao tipo não devendo ser valorada. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser levados em conta para majorar-lhe a pena.
Sua conduta social e personalidade não foram averiguadas no decorrer do processo não devendo ser valoradas. Os motivos do crime são próprios do tipo. As circunstâncias do crime são desfavoráveis mas devem ser valoradas na terceira fase da dosimetria da pena. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que o bem não foi levado. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena base em de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes.
Incidem ainda ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Há causa de diminuição de pena consistente na tentativa, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), ficando em
definitivo em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez)
.
Passo agora a fazer a dosimetria da pena em relação
ao crime de corrupção de menores.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal ao tipo não devendo ser valorada. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser levados em conta para majorar-lhe a pena. Já a sua conduta social e personalidade não foram averiguadas no decorrer do processo não devendo ser valoradas. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem, mas integram o tipo penal. De igual modo, as circunstâncias integram o tipo penal, bem como as consequências do crime, não devendo ser valoradas. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes
.
Da mesma forma não há causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica a pena em
definitivo em 1 (um) ano de reclusão.
Finalmente em sendo aplicável ao caso a regra do
concurso formal próprio
, conforme o disposto no art. 70 do CP, aumento a maior das penas em 1/6 ficando o réu
definitivamente condenado em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses e 30 (trinta) dias-multa.
Deixo de fazer a detração na sentença tendo em vista que não trará nenhuma influência para o regime fixado, deixando para a fase de execução penal.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
As penas privativas de liberdade do réu deverão ser cumpridas em regime inicial fechado (art. 33 § 2° do CPB).
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.
Deixo de conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o regime fixado na pena, bem como a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, vez que há indícios que tenha ameaçado a vítima diversas vezes, mesmo no cárcere por meio de outra pessoa, sendo necessária a sua prisão para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática criminosa.
Em virtude da situação econômica do acusado, deixo de condená-lo às custas processuais.¿

Como visto, o apelante foi condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pela prática, em concurso formal, de três crimes: roubo majorado consumado, roubo majorado tentado e corrupção de menores.

As penas-base do crime de roubo tentado e de corrupção de menores foram estabelecidas no mínimo legal, não sofrendo a incidência da atenuante, nos termos da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece:
¿[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Por outro lado, constata-se que a pena-base para o crime de roubo consumado foi fixada acima do mínimo legal.

No caso, o apelante Emanoel Jhonatan Bezerra, na data do fato (14.01.2017), possuía 18 anos de idade (documento de identificação à fl. 24), o que se amolda ao conceito de menoridade relativa constante no art. 65, I, do Código Penal, razão pela qual, em consonância com o parecer do Ministério Público, esta deve ser aplicada.

Nesse sentido, diminuo a pena-base imposta em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa em 6 meses, fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Aumentando-se a pena em 1/3 em razão da majorante pelo concurso de agentes, esta resulta em
7 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa
,
quantum
este tido como definitivo, diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento.

Mantenho a regra de aumento estabelecida pelo Juízo sentenciante e reconheço o concurso formal de crimes, aumentando a maior pena em 1/6, no caso, a pena atribuída ao crime de roubo majorado consumado, que resultará na reprimenda definitiva de
8 anos, 6 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa.

Por oportuno, anoto que a majoração da pena do crime de roubo pelo concurso de pessoas não conflita com a condenação, ao mesmo tempo, pelo crime de corrupção de menores, uma vez que os dois delitos constituem crimes autônomos que maculam bens jurídicos distintos.

Esta é questão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, como evidenciam os julgados colacionados a seguir:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.
2
. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)¿
(grifei)
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.
III - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).
IV - Segundo jurisprudência pacífica do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula n.
718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n.
719/STF).
V - "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n.
440/STJ).
VI - In casu, verifica-se que o regime inicial fechado foi determinado tão somente com base na gravidade abstrata do delito, não tendo sido apresentado fundamento concreto para imposição de regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena aplicado.
VII - Sendo os pacientes primários, fixada as penas-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação.
(HC 506.967/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)¿
(grifei)

Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita ao argumento de que o apelante possui parcas condições financeiras, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria manutenção, anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE. MISERABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Ao determinar a indenização de ofício, o Juízo de primeiro grau decidiu fora dos pedidos deduzidos pelo Parquet na peça acusatória, o que configura violação do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, a justificar o afastamento da reparação.
3. A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus.
4. A situação econômica dos acusados não influi no cálculo da quantidade de dias-multa.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima.
(AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)¿ (grifei)

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a pena fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, tornando-a em
8 anos, 6 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa
.
É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator